Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-77.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700679-77.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: DANIEL FERREIRA DIAS REPRESENTANTE LEGAL: LIDIANE DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Diante da manifestação de ID no 72021009, aguarde-se o julgamento do recurso na 18a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 28/05 até 04/06). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador